Tribunal: TJSP
Processo: 0005906-87.2015.8.26.0634
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000096297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005906-87.2015.8.26.0634, da Comarca de Tremembé, em que é apelante JOSE
SANTOS DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente) e JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005906-87.2015.8.26.0634 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0005906-87.2015.8.26.0634
Apelante: JOSE SANTOS DE SOUZA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Tremembé
Voto no 40.218
Júri – homicídio simples – condenação – decisão não
contrária à prova dos autos – pena não impugnada – efeito
restrito da apelação contra decisões do Júri – recurso não
provido
José Santos de Souza foi condenado pelo Tribunal do
Júri da Comarca de Tremembé a 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15
(quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art.
121, “caput”, do Código Penal.
Inconformado, pretende que se determine a realização
de novo júri, pois a solução condenatória contrariou manifestamente a
prova dos autos.
Oferecidas as contrarrazões (fls. 522/525), a D.
Procuradoria da Justiça opina pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Consta da denúncia que, por motivo ignorado, o réu,
vulgo “Dedé”, efetuou disparos de arma de fogo contra Gabriel Gomes de
Lima Rocha, acertando-o três vezes. Os ferimentos levaram a vítima à
morte, consoante laudo às fls. 101/102.
Interrogado, o acusado negou o crime. Não conhecia o
ofendido. Foi incriminado por conta de seus antecedentes. Comentários
apontaram certo Tales como autor do homicídio.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005906-87.2015.8.26.0634 -Voto no
3
Em juízo, Gabriela Regina de Oliveira, vizinha de
Gabriel, relatou que, na véspera dos fatos, o recorrente apareceu e chamou
a vítima. Explicou que ela não morava ali, mas no imóvel do lado. José
Santos, então, seguiu para a residência contígua, com arma em punho.
Recolheu-se. Mais tarde, conversou com o ofendido, que disse
desconhecer o acusado. Na manhã seguinte, viu Gabriel conversando com
dois rapazes. Orientou-o a ir para casa. Decorridos quinze minutos, escutou
três disparos. Saiu e visualizou o réu passando com revólver na mão.
Socorreu a vítima. Boatos indicavam que “Tales” encomendara o
assassinato.
Selma Gomes de Lima, mãe do ofendido, reportou
desconhecer desavença entre o filho e o acusado. Ele tinha inimizades com
outras pessoas, porém. Soube que discutira com “Tales”, já falecido, dentro
da penitenciária em que se encontravam detidos. Sua sobrinha Gabriela viu
“Dedé” passar correndo com arma em punho depois do crime.
José Luiz Moreira da Silva estava com Gabriel no
momento do ataque. Dois homens encapuzados surgiram atirando. Correu.
As demais testemunhas nada acrescentaram de
relevante.
A sempre coerente narrativa de Gabriela, referida
também por Selma, autorizava a condenação, não se podendo falar de
veredito contrário à prova dos autos. Afinal, na data anterior ao homicídio, o
apelante procurara a vítima, por engano, em sua casa. Estava armado. Na
manhã subsequente, depois de encontrar o ofendido na rua, escutou tiros e
avistou o réu fugindo segurando revólver. Tem absoluta certeza que era
José Santos, porque viu seu rosto com clareza e o conhecia do bairro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005906-87.2015.8.26.0634 -Voto no
4
Ante elementos de convicção tão contundentes e
seguros, na verdade outra não poderia ser a solução que não a
condenação.
Não questionada a pena imposta, descabe analisar se
acertada ou não a dosimetria, respeitado o efeito restrito do apelo contra
decisões do Júri, que não devolve ao Tribunal o conhecimento integral do
feito.
Nesse sentido, a Súmula 713 do Supremo Tribunal
Federal dispõe que “o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri
é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.
Frente ao exposto, nega-se provimento ao recurso.

VICO MAÑAS
Relator